Tribunal: TJDFT
Processo: 0712118-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712118-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINA APARECIDA RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP DECISÃO 1. REGINA APARECIDA RODRIGUES DA COSTA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 207336799, autos originários), integrada pela que acolheu os embargos de declaração (id. 226919646, autos originários), proferida na ação de indenização por danos materiais movida pela PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA – EPP, que indeferiu o seu pedido de denunciação da lide, nos seguintes termos: “Trata-se de ação indenizatória por danos materiais proposta por PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP em face de REGINA APARECIDA RODRIGUES DA COSTA. Alega que em 06/10/2023 o terceiro incerto e não sabido se dirigiu até à Universidade Católica de Brasília (UCB) em Taguatinga, dirigindo um veículo de placa JKJ 4769 e, adentrando no estacionamento administrado pela PROPARK, se apropriou de carroceria reboque, de placa RCE-7D13, de propriedade do Sr. Marcus Vinicius Vieira Melgaço, prestador de serviços da UCB, gerando prejuízo de R$ 3.560,00 (três mil quinhentos e sessenta reais). Assim, ajuizou a presente demanda requerendo o que o Detran/DF fosse oficiado para que forneça os dados do causador do dano, momento em que a requerida foi incluída no polo passivo. Em contestação a parte ré sustenta sua ilegitimidade em virtude te ter alienado seu veículo em 2019, para o senhor CLEITON DE OLIVEIRA TAVARES, e em momento futuro, o carro sofreu um financiamento em nome do Sr. RYAN DOS REIS TAVARES. Em réplica a parte autora refutou todos os argumentos. As partes foram intimadas para manifestarem interesse na produção de provas, somente a parte ré requereu a produção de prova testemunhal. É o breve relatório. Decido. Da preliminar de ilegitimidade ativa Os fatos ocorreram nas dependências da PROPARK ESTACIONAMENTOS LTDA, ademais a autora comprova o pagamento do prejuízo ocorrido ao senhor Marcus Vinícius Vieira Melgaço, ostentando pertinência subjetiva para figurar no polo ativo da presente ação. Destarte, rejeito a preliminar suscitada. Da preliminar de ilegitimidade passiva O veículo está em nome da parte ré, logo, é parte legítima e é questão de mérito saber se os fatos alegados têm ou não aptidão para importar na procedência do pedido, cabendo esta, se o caso, demandar contra eventual adquirente do veículo. Rejeito, portanto, as preliminares arguidas. Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte ré. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Quanto ao(s) pedido(s) de produção de outras provas, além das já constantes dos autos, anoto que são desnecessárias ao esclarecimento dos fatos. Diante disso, INDEFIRO o pedido de produção de provas. Venham os autos conclusos para sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I” “A parte ré tempestivamente opôs embargos de declaração (ID: 210075140) à decisão proferida no ID: 207336799, argumentando, em suma, a omissão do julgado, pois "a decisão impugnada, ao não se pronunciar sobre os pedidos de intervenção de terceiros, deixou de enfrentar ponto relevante e essencial para a defesa da embargante, configurando a omissão apontada"; requer, assim, "o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente apreciação dos pedidos de denunciação à lide (Art. 125, II, CPC) e, subsidiariamente, de chamamento ao processo (Art. 130, CPC) dos senhores Cleiton de Oliveira Tavares e Ryan dos Reis Tavares, nos termos do que foi exposto na contestação apresentada pela embargante". Resposta em ID: 213958141. Relatado sucintamente, decido. O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A omissão tem lugar quando a decisão não enfrenta as questões capazes de infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo. No caso dos autos, verifico que a decisão vergastada não abordou os tópicos apresentados pela parte ré. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, acolho os embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022 do CPC. Integro a decisão nos seguintes termos: "De partida, destaco que a denunciação pleiteada não encontra guarida jurídica, à míngua de subsunção da hipótese aos requisitos legais (art. 125, incisos I e II, do CPC), tendo em vista a inexistência de obrigação legal ou contratual firmada relativamente à parte ré. Da mesma forma, restando evidenciada a presença dos requisitos previstos no art. 130, incisos I a III, do CPC, indefiro o chamamento ao processo na forma postulada pela parte ré." Decorrido o prazo recursal, anote-se conclusão dos autos para prolação de sentença. Publique-se e registre-se. Intimem-se.” (Grifo nosso) 2. A agravante-ré narra (id. 70295452) que, na petição inicial, a agravada-autora sustenta que no dia 6/10/2023, um terceiro incerto e não sabido subtraiu uma carroceria de reboque de seu estacionamento (placa RCE7D13), de propriedade de Marcus Vinicius Vieira Melgaço, gerando prejuízo de R$ 3.560,00. Aduz que para a subtração da carroceria foi utilizado o veículo FIAT/SIENA EL 1.4 Flex, da cor prata, Placa JKJ4769, que consta como de sua propriedade. 3. Sustenta que, apesar do mencionado veículo constar em seu nome, não é mais a proprietária, pois o automóvel foi vendido ao Sr. Cleiton de Oliveira Tavares e, posteriormente, o veículo foi financiado em nome de Ryan dos Reis Tavares, razão pela qual devem os verdadeiros proprietários figurarem no polo passivo da demanda. 4. Defende o cabimento da denunciação da lide, nos termos do art. 125, inc. II, do CPC. 5. Destaca jurisprudência a respeito do tema. 6. Frisa que “o direito de regresso está embasado no documento de financiamento de veículo com alienação fiduciária e documento já emitido, com contrato de no 3614867338” (pág. 8). 7. Assevera que o Sr. Cleiton e o Sr. Ryan deverão ser responsabilizados em caso de procedência dos pedidos iniciais, nos termos do art. 125, inc. II, do CPC. 8. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido de denunciação da lide aos proprietários do veículo Siena, Cleiton de Oliveira Tavares e Ryan dos Reis Tavares. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência. 9. Ausência de preparo em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante-ré (id. 207336799, autos originários). 10. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 70327109). 11. Em consulta ao PJE de 1o Grau, em 28/4/2025 foi prolatada sentença que homologou a transação celebrada entre as partes e extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inc. III, alínea “b”, do CPC (id. 233923677, autos originários). 12. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. 13. Intimem-se. 14. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 6 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora